Tribunal: STJ
Processo: 5036645-24.2021.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179976 - MG(2024/0412201-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A P P
ADVOGADA
: BARBARA MORENA DE FREITAS GONTIJO - MG112901
RECORRIDO
: R B S L
ADVOGADO
: HELVECIO GUSTAVO RODRIGUES MORAIS - MG099523
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. GUARDA, ALIMENTOS E
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO
DAS DESPESAS ESCOLARES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do TJMG em apelação cível que reduziu os
alimentos para dois salários mínimos, manteve o pagamento da mensalidade
escolar e do plano de saúde, indeferiu a justiça gratuita por incompatibilidade do
recolhimento do preparo e redistribuiu a sucumbência e honorários.
2. A controvérsia decorre de ação de guarda
alimentos e regulamentação de
c/c
visitas com pedido de pensão em pecúnia e custeio de escola particular e plano de
saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou pensão de três salários mínimos,
determinou o pagamento das mensalidades, uniformes e material escolar e do
plano de saúde, e indeferiu a justiça gratuita, com custas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem minorou os alimentos para dois salários mínimos mensais,
manteve a mensalidade escolar e o plano de saúde, redistribuiu a sucumbência em
50% e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação quanto aos arts. 489, III, § 1o, VI, e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii)
saber se a redução dos alimentos contrariou os arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699 e
1.703 do CC, inclusive quanto à teoria da aparência e à necessidade de alteração
fática superveniente; e (iii) saber se houve violação dos arts. 3o, 4o e 7o da
por limitar o custeio escolar e reduzir indevidamente a pensão.
Lei n. 8.069/1990
Documento eletrônico VDA55100535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad55ff38-c5cc-4830-a382-7c4a2b51e3c0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exigência do
§ 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a súmulas ou
art. 489,
precedentes vinculantes, não alcançando precedentes persuasivos, afastando a
alegação de nulidade por esse fundamento.
7. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quanto à análise da renda, pois o
acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.
8. Configura omissão violadora dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
IV, a falta de delimitação das despesas escolares, impondo a cassação do acórdão
para reapreciação dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
"A ausência de delimitação exata quanto à fixação dos
Tese de julgamento:
alimentos no dispositivo do acórdão configura omissão violadora dos arts. 1.022,
II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, impondo a cassação do acórdão
para reapreciação dos embargos."
CPC, arts. 489 (§ 1o, IV e VI) e 1.022 (I, II, III e
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II); CC, arts. 1.566, IV, 1.694 (§ 1o), 1.699 e 1.703;
arts. 3o, 4o e 7o.
Lei n. 8.069/1990,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
STJ, AgInt no REsp n.
relator Ministro Benedito
1/9/2020;
2.011.832/TO,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad55ff38-c5cc-4830-a382-7c4a2b51e3c0

Documento eletrônico VDA55100535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad55ff38-c5cc-4830-a382-7c4a2b51e3c0

RECURSO ESPECIAL No 2179976 - MG(2024/0412201-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A P P
ADVOGADA
: BARBARA MORENA DE FREITAS GONTIJO - MG112901
RECORRIDO
: R B S L
ADVOGADO
: HELVECIO GUSTAVO RODRIGUES MORAIS - MG099523
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. GUARDA, ALIMENTOS E
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO
DAS DESPESAS ESCOLARES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do TJMG em apelação cível que reduziu os
alimentos para dois salários mínimos, manteve o pagamento da mensalidade
escolar e do plano de saúde, indeferiu a justiça gratuita por incompatibilidade do
recolhimento do preparo e redistribuiu a sucumbência e honorários.
2. A controvérsia decorre de ação de guarda
alimentos e regulamentação de
c/c
visitas com pedido de pensão em pecúnia e custeio de escola particular e plano de
saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou pensão de três salários mínimos,
determinou o pagamento das mensalidades, uniformes e material escolar e do
plano de saúde, e indeferiu a justiça gratuita, com custas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem minorou os alimentos para dois salários mínimos mensais,
manteve a mensalidade escolar e o plano de saúde, redistribuiu a sucumbência em
50% e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação quanto aos arts. 489, III, § 1o, VI, e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii)
saber se a redução dos alimentos contrariou os arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699 e
1.703 do CC, inclusive quanto à teoria da aparência e à necessidade de alteração
fática superveniente; e (iii) saber se houve violação dos arts. 3o, 4o e 7o da
por limitar o custeio escolar e reduzir indevidamente a pensão.
Lei n. 8.069/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

6. A exigência do
§ 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a súmulas ou
art. 489,
precedentes vinculantes, não alcançando precedentes persuasivos, afastando a
alegação de nulidade por esse fundamento.
7. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quanto à análise da renda, pois o
acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.
8. Configura omissão violadora dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
IV, a falta de delimitação das despesas escolares, impondo a cassação do acórdão
para reapreciação dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
"A ausência de delimitação exata quanto à fixação dos
Tese de julgamento:
alimentos no dispositivo do acórdão configura omissão violadora dos arts. 1.022,
II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, impondo a cassação do acórdão
para reapreciação dos embargos."
CPC, arts. 489 (§ 1o, IV e VI) e 1.022 (I, II, III e
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II); CC, arts. 1.566, IV, 1.694 (§ 1o), 1.699 e 1.703;
arts. 3o, 4o e 7o.
Lei n. 8.069/1990,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
STJ, AgInt no REsp n.
relator Ministro Benedito
1/9/2020;
2.011.832/TO,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. P. P., com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação de guarda c/c
alimentos e regulamentação de visitas.
O julgado foi assim ementado (fl. 734):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – JUSTIÇA
GRATUITA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL COM
O
PEDIDO
–
ALIMENTOS
-
REDUÇÃO
–
TRINÔMIO
– FIXAÇÃO DOS
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE
ALIMENTOS EM VALOR QUE POSSIBILITE O CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

- Em que pese ter realizado pedido de justiça gratuita em sede recursal, se a
parte apelante recolhe o preparo, mostra-se incompatível o ato com a pretensão de
concessão do benefício.
- A pensão alimentícia deverá atender as necessidades dos alimentandos,
considerando a sua manutenção e desenvolvimento, e incluindo despesas como
saúde, educação, vestuário e habitação.
- Contudo, a pensão deverá ser fixada em montante que possibilite o obrigado
a arcar com as prestações, sob pena de se tornar inócua a obrigação fixada.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
798):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO
INEXISTENTE - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE.
- Os embargos de declaração destinam-se a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator
da decisão que afaste obscuridade, omissão ou elimine contradição existente no
julgado, conforme previsão do artigo 1.022 do NCPC.
- Mesmo após a vigência do
não cabem embargos de declaração
CPC/2015,
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
- Não sendo verificadas quaisquer das hipóteses previstas no aludido artigo,
não há como serem acolhidos os embargos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, III, § 1o, VI, e 1.022, I, II, III, do CPC, porquanto o acórdão não
esclareceu a abrangência ou não de uniformes e materiais escolares conjuntamente
com o pagamento da pensão alimentícia em pecúnia, é contraditório ao afirmar
inexistência de prova de renda do alimentante diante do conjunto probatório dos
autos, além de haver contradição em face da jurisprudência majoritária no sentido
de que deve haver provas para fins de se reduzir pensão;
b) 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699, 1.703 do Código Civil, visto que os
deveres de sustento, guarda e educação dos filhos impõem observância do trinômio
necessidade, possibilidade, proporcionalidade, devendo a fixação da verba
alimentar admitir a teoria da aparência quando há sinais exteriores de riqueza, e a
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

redução dos alimentos exige demonstração de alteração fática superveniente, o que
não ocorreu;
c) 3o, 4o, 7o da
porquanto os direitos da criança à
Lei n. 8.069/1990,
educação, saúde e dignidade impõem atuação prioritária que não se compatibiliza
com redução indevida da pensão e limitação do custeio escolar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes ao não
aplicar a teoria da aparência e ao reduzir indevidamente a verba alimentar,
indicando, como paradigmas, TJMG, Apelação Cível
;
1.0000.20.527213-1/001
TJMG, Apelação Cível
; TJMG, Agravo de Instrumento
1.0000.18.025888-1/002
1.0000.20.055799-9/005.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão por falta de fundamentação e omissões, ou, sucessivamente, para que se
reforme o acórdão, restabelecendo a sentença que fixou pensão de três salários
mínimos e custeio integral da escola (mensalidades, uniformes e material escolar)
e plano de saúde. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
violação dos dispositivos legais e se julgue totalmente improcedente a apelação.
Contrarrazões (fls. 964-974).
O recurso especial foi admitido (fls. 978-979).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 993-998).
Pedido incidental de tutela provisória de urgência indeferida (fls. 1.025-
1.028).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de guarda
alimentos e
c/c
regulamentação de visitas em que a parte autora pleiteou a guarda unilateral, a
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

regulamentação da convivência e a condenação do réu ao pagamento de pensão em
pecúnia e ao custeio da escola particular e do plano de saúde.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e fixou pensão equivalente a três salários mínimos em espécie, determinou
o pagamento da escola particular (mensalidades, uniformes e material escolar) e do
plano de saúde, indeferiu a justiça gratuita ao réu, condenou-o ao pagamento de
custas e honorários de 10% do valor da causa (fls. 625-632).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, minorando os
alimentos para dois salários mínimos mensais, mantendo o custeio da mensalidade
escolar e do plano de saúde; redistribuiu a sucumbência em 50% para cada parte e
majorou os honorários para 12% do valor da causa.
II - Arts. 1.022 do CPC e 489, III, § 1o, VI, do CPC
De início, no que tange à alegação do recorrente no sentido de que o
acórdão contrariou a jurisprudência majoritária, o STJ entende que a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
23/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
DJe de
.
1/9/2020,
9/9/2020)
No que concerne à alegação de que o acórdão é contraditório em relação
à prova de renda do alimentante, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado a questão, tendo consignado que há evidências de padrão
de vida razoável por parte do recorrido, que é autônomo, mas que deveria haver
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

redução da pensão fixada pelo juízo de piso pois o valor não pode ser exorbitante,
sob risco de se comprometer sua própria subsistência. Veja-se (fl. 739):

No caso em análise, embora haja nos autos indícios de um bom padrão de vida
por parte do apelante, em razão das provas extraídas do processo, não há
comprovação efetiva de sua renda mensal, justamente por ser autônomo e não
exercer trabalho formal. Entendo que as evidências de um padrão de vida razoável
não justifica a fixação de alimentos em valor exorbitante, de modo que coloque em
risco a própria subsistência do alimentante. Nesse caso, deve ser ponderada a
possibilidade do apelante com as necessidades dos apelados. O apelante se dispôs a
arcar com dois salários mínimos, em pecúnia, as mensalidades escolares e os planos
de saúde dos filhos. Analisando o contexto destes autos, vejo como razoável o
ofertado. É importante salientar que a manutenção dos filhos deve ser suportada por
ambos, de modo que não há como exigir que o alimentante suporte todas as
despesas dos alimentados, pois o ônus do sustento, guarda e educação dos filhos
compete a ambos os genitores.

Por fim, verifico que assiste razão ao recorrente quanto a questão
envolvendo as despesas escolares.
O CPC, nos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, dispõe
que é omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
No caso, a Corte local, embora devidamente provocada por meio de
embargos de declaração, não se manifestou acerca da arguição de vício contido
no dispositivo do acórdão em relação à delimitação do que está incluso nas
despesas escolares.
A sentença expressamente incluiu mensalidades, uniformes e material
escolar (fl. 623):

Por todo o exposto, homologo, por sentença, com resolução de mérito, nos
termos do
III, “b”, do CPC, para que produza os seus jurídicos e legais
art. 487,
efeitos, o acordo celebrado pelas partes (ID 9706962116); julgo parcialmente
procedente o pedido exordial para condenar o réu ao pagamento de pensão
alimentícia em favor dos filhos no valor equivalente a 3 salários mínimos em
espécie até o dia 10 de cada mês, devendo o réu arcar, ainda, com o pagamento da
escola particular dos filhos (mensalidades, uniformes e material escolar) e plano de
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

saúde; acolho a impugnação ao pedido de justiça gratuita e indefiro o benefício
requerido pelo réu.

Já o acórdão recorrido apenas minorou o valor pago em pecúnia e dispôs
que deveria ser pago o plano de saúde e a mensalidade, nada dizendo a respeito
das demais despesas escolares (fl. 740):

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO para minorar os alimentos para 02 (dois) salários mínimos mensais,
além do plano de saúde e mensalidade escolar dos dois filhos.

Conforme a jurisprudência do STJ, os "órgãos judiciais estão obrigados
a se manifestarem, de forma adequada, coerente e suficiente, sobre as questões
relevantes suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a
julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador. Nessa linha, se a integração pedida por meio dos
aclaratórios é negada pelo órgão julgador, há violação dos referidos dispositivos"
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.011.832/TO,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
Na hipótese, é nítido que o argumento da parte de que há insegurança
jurídica em relação aos alimentos da forma em que foram fixados, pois não se sabe
exatamente o que está incluso na determinação judicial.
Sendo omisso o acórdão recorrido quanto a questão capaz de infirmar o
resultado do julgamento, mesmo após a oposição dos aclaratórios, evidenciando
ineficiente prestação jurisdicional violadora dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, deve ser ele anulado para que a pertinente questão
suscitada pela embargante seja apreciada e devidamente fundamentada a nova
decisão.
Ficam prejudicadas as demais questões.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dou-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que reaprecie
os embargos de declaração opostos, manifestando-se fundamentadamente
acerca das questões neles suscitadas, particularmente no que diz respeito à
.
delimitação do que está incluso nas despesas escolares
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 7f9c85d0-a91c-4e33-b91a-93fe055f1140

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.179.976 / MG
Número Registro: 2024/0412201-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232727081003 50366452420218130079
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A P P
ADVOGADA
: BARBARA MORENA DE FREITAS GONTIJO - MG112901
RECORRIDO
: R B S L
ADVOGADO
: HELVECIO GUSTAVO RODRIGUES MORAIS - MG099523
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 91e8582b-c1fe-4ff3-8bcf-30ca610aed8b